Tribunal: TJPA
Processo: 0004139-56.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004139-56.2014.8.14.0028

APELANTE: SIMONE NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: CONSELHO TUTELAR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUTO DE INFRAÇÃO - MENORES EM LOCAL INAPROPRIADO - ARTIGO 258 DO ECA - SUFICIENTE A SIMPLES PRESENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-

Para configuração da infração prevista no art. 258, da Lei 8.069/1990, basta que o menor entre e permaneça em local não apropriado, prescindindo, para a condenação, da ocorrência de culpa ou dolo.

2-

A recorrente aduz em recurso que embora estivesse no estabelecimento denunciado, é ré primária e, por este motivo, deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade da pena, estabelecendo que a multa se adeque ao caso concreto, ou seja, no mínimo estabelecido no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente 03 (três) salários mínimos.

3-

Entendo como razoável a fixação da multa no valor de 6 (seis) salários mínimos, em decorrência do cometimento da infração prevista no art. 17 da Portaria 001/2009 estando a autuação correta, vez que o estabelecimento não cumpriu o seu dever de fiscalizar a idade de seus frequentadores, menores de 18 anos, infringindo as proibições contidas no art. 258 do ECA c/c Portaria nº 011/2008.

4-

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e trés dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Simone Nascimento de Lima
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos Auto de Infração lavrado pelo Conselho Tutelar de Marabá, contra a ora apelante, condenando-a ao pagamento de multa de 06 (seis) salários mínimos
.

A Apelante
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação arguindo em preliminar, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez a aplicação de multa de 6 (seis) salários mínimos lhe ocasionaria lesão grave, bem como, violação aos princípios de adequação da medida, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Alegou que a aplicação de multa exige certeza absoluta da presença das adolescentes no estabelecimento de sua propriedade, e que tal acontecimento não deve ser utilizado como medidor da multa, visto que a mesma é primária em infrações administrativas de natureza semelhante ao caso dos autos, devendo ser aplicada a multa no mínimo legal previsto no artigo 258 do ECA.

Pelo exposto, requereu o recebimento e provimento do presente recurso, no sentido reformar integralmente a sentença, contudo, caso não seja acolhida a tese defensiva de improcedência da ação, pugnou pela redução da multa para 03 (três) salários mínimos, defendendo que a pena deve ser proporcional ao caso concreto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, aduzindo que a infração não prescreveu, bem como não deve o recurso ser recebido em seu efeito suspensivo.

No mérito, defende não haver qualquer argumento válido que indique a inexistência no cometimento da infração administrativa pela apelante, tampouco há motivo para a não aplicação da multa, haja vista que o valor de 06 (seis) salários mínimos constantes na condenação corresponde até certa benevolência, motivo pelo qual este pedido não merece êxito, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

Seguindo o rito do art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juízo
a quo
manteve a decisão
apelada.

Remetidos os autos ao E. TJPA, a relatoria do feito coube a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, que determinou o encaminhamento ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A representação do Conselho Tutelar de Marabá relata que no dia 22 de fevereiro de 2014, por volta de 02:00h, os Conselheiros Marconni Guimarães da Silva e Gilberto Soares dos Santos, acompanhados de Policias Civis, foram verificar IN LOCO, uma denúncia sobre a permanência de adolescentes desacompanhadas de responsáveis legais, em espetáculo públicos, shows, musicais, promoções dançantes de natureza comercial, carnaval tradicional e fora de época (micaretas), boates e congêneres, contrariando o art 17 da Portaria n° 001/2009 da 6ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá.

A recorrente aduz em recurso que embora estivesse no estabelecimento denunciado, é ré primária e, por este motivo, deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade da pena, estabelecendo que a multa se adeque ao caso concreto, ou seja, no mínimo estabelecido no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (03 salários mínimos).

Em que pesem os argumentos do apelante, tenho que não merecem prosperar seu inconformismo, pelas razões que passo a explanar.

O artigo 258 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz o seguinte:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Consoante o dispositivo legal acima, para a configuração da infração nele prevista, basta que o menor entre e permaneça desacompanhado por pais ou responsável, em local não apropriado, prescindindo, para a condenação, a ocorrência de qualquer fato delituoso.

Portanto, não restam dúvidas da ocorrência da infração administrativa às orientações preceituadas no ECA ao caso em destaque, uma vez que, o responsável do estabelecimento comercial teria a obrigação de zelar pelo cumprimento do disposto na Lei n° 8.069/90, no que tange à conduta e à idade dos seus frequentadores desacompanhados dos responsáveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTRADA DE MENOR EM EVENTO. ENQUADRAMENTO NO ART.258DOESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO COMPROVADA - PENALIDADE APLICADA - MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À INFRAÇÃO PRATICADA – RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800443-32.2020.8.14.0201. ACORDAMOS Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora (7122211, 7122211, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 81, INCISO II, 258 E 258-C DO ECA. MENORES DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, E SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO QUE PROMOVE EVENTOS FESTIVOS. CONSUMO DE BEBIDOS ALCOÓLICA NOS REFERIDOS ESTABELECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Constatada a presença de menor em estabelecimento que promove eventos festivos, desacompanhada de pais ou responsáveis e consumindo bebida alcoólica, em plena inobservância às normas que regulamentam o ingresso e permanência nos referidos ambientes, enseja o reconhecimento da aplicação das sanções estabelecidas no artigo 258 e 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 12 de novembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (2433890, 2433890, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Assim, entendo como razoável a fixação da multa no valor de 6 (seis) salários mínimos, em decorrência do cometimento da infração prevista no art. 17 da Portaria 001/2009 estando a autuação correta, vez que o estabelecimento não cumpriu o seu dever de fiscalizar a idade de seus frequentadores, menores de 18 anos, infringindo as proibições contidas no art. 258 do ECA c/c Portaria nº 011/2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022